Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719890-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HIROSHI DA SILVA SIMAMOTO AGRAVADO: JOAO BOSCO CREMA JUNIOR, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CREMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO HIROSHI DA SILVA SIMAMOTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo n° 0707813-73.2021.8.07.0020, que conta com o seguinte teor (Id. 93158295 dos autos de origem): Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência ajuizada por FÁBIO HIROSHI DA SILVA SIMAMOTO em desfavor de JOÃO BOSCO CREMA JÚNIOR e MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA CREMA. Informa a parte autora ter sido firmado com os requeridos um “contrato particular de arrendamento, com compra e venda de bens móveis, instalações, fundo de comércio com reserva de domínio”, em 31/03/2021, pelo qual acordaram os pagamentos de forma parcelada. Alega que, após a concretização do negócio, tendo honrado com o pagamento dos compromissos inicialmente pactuados, descobriu que os requeridos, então vendedores, teriam descumprido a cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, qual seja, a entrega da empresa “livre e desembaraçada” de quaisquer ônus. Pretende, assim, seja decretada a rescisão do contrato por culpa dos vendedores, com aplicação de multa legal e restituição da quantia paga pelo autor - R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Formula pedido de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos pagamentos aos requeridos, até sentença final de mérito, evitando-se maiores danos ao autor. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato e os documentos carreados ao processo, notadamente o contrato objeto da lide (ID 92727587), observo que o negócio jurídico foi firmado entre as partes em caráter irrevogável e irretratável, vedado o arrependimento, com ressalva, apenas, em caso de inadimplemento de uma das partes. Pois bem, ainda que se possa debater acerca do direito potestativo de a parte autora rescindir o contrato, a discussão quanto ao inadimplemento ou não do contrato pelos vendedores não se encontra suficientemente elucidada. Isso porque, em que pese constar do contrato que os vendedores se obrigaram à liquidação de todas as dívidas e entregariam o estabelecimento objeto do contrato livre e desembaraçado de quaisquer ônus (cláusula 5.1.), também consta do contrato (cláusula 5.3.) que “os processos judiciais em que a EMPRESA objeto deste contrato, figure como parte demandada, serão de responsabilidade dos VENDEDORES.”. É certo que não há expressa delimitação quanto ao prazo, quais são e o montante das dívidas que os vendedores se obrigaram a liquidar; mas é certo que há expressa contratação entre as partes de que eventuais processos judiciais existentes em desfavor da empresa adquirida pelo autor seriam de responsabilidade dos vendedores. Ou seja, além de não estar demonstrado que tais ações estejam atingindo diretamente a esfera jurídica do autor, ou mesmo do comércio por ele adquirido, a princípio não se pode imputar aos vendedores descumprimento do contrato, pois as ações judiciais citadas pelo autor já existiam antes do negócio jurídico firmado entre as partes, e a empresa adquirida pelo autor sequer é parte em tais ações. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No mais, verifico que a suspensão dos pagamentos que o autor pretende seja deferida em sede de tutela de urgência não se refere às parcelas assumidas pela aquisição da empresa e dos bens que a compõem; são, na verdade, as parcelas a título de arrendamento, ou seja, referem-se ao usufruto do negócio, com cláusula expressa no sentido de que não servem como dedução do valor do objeto principal (cláusula 3.6). Ora, não pode pretender o autor permanecer usufruindo do negócio, com todos os seus bônus, sem manter a contrapartida assumida pelo uso e gozo do comércio adquirido, sob pena de se enriquecer indevidamente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Verifico que a composição amigável do litígio seria a forma mais adequada de resolver o conflito noticiado na inicial, tendo em vista a possibilidade de as partes encontrarem uma solução intermediária, que atenda aos anseios de todos os interessados, o que certamente evitaria maiores desgastes. Portanto, determino a remessa dos autos ao NUVIMEC de Águas Claras, onde deverá ser designada a audiência de conciliação por videoconferência. Caso não haja acordo entre as partes, o prazo para apresentar contestação começará a fluir a partir da data da referida audiência, em consonância com o art. 335, I, do CPC. Citem-se e intimem-se. Em suas razões, o agravante defende a existência de error in judicando pelo Juízo de origem, que não teria analisado, adequadamente, os fatos e provas deduzidos na ação de origem, isso porque o contrato firmado pelas partes continha previsão expressa de que “os Agravados se comprometeram em entregar o ‘Fundo de Comercio’, livre e desembaraçado de quaisquer ônus”. Porém, segundo afirmado, os recorridos não cumpriram a estipulação contratual, eis que não quitaram os débitos anteriores da sociedade empresária, inclusive permitindo seu despejo por sentença judicial. Segundo os agravantes “as ações além de versarem em relação a débitos, que os Agravados se comprometeram em quitá-los no ato da assinatura do contrato, impõe grande prejuízo e risco ao Agravante, situação que ocorreu em sequência com a sentença de despejo”. Daí porque pedem a reforma da decisão recorrida e, desde logo, a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos valores referentes ao arrendamento previsto no contrato, com o acolhimento do pedido liminar deduzido na origem. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 26686369 e 26686371). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão de tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. A concessão da tutela pleiteada no recurso, de outro lado, demanda a presença de elementos tais que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso acrescido do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora, requisitos tais que, observo o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. O agravante, com efeito, demonstrou a existência de processo Judicial (Id. 94889965), já com sentença proferida, determinando o despejo da sociedade empresária objeto de negociação com os ora agravados, considerando a existência de débitos locatícios não pagos, anteriores à formação do contrato, a despeito de os vendedores, segundo reconhecido pela própria decisão recorrida, terem se comprometido a entregar o objeto contratual livre de qualquer ônus. Muito embora a questão mereça realmente análise mais minuciosa acerca dos contornos da relação contratual, inclusive com a formação do contraditório, parece-me haver relevância suficiente nas razões invocadas pelo agravante, tendo em conta a previsão constante da cláusula 5.1 do contrato, de que os vendedores, ora agravados, assumiriam e honrariam todos os débitos e compromissos financeiros até a data em que firmado o negócio (Id. 92727587 dos autos de origem). Ademais, é evidente a possibilidade de a parte vir a sofrer danos acaso continue a cumprir com as obrigações assumidas, no caso, o pagamento dos valores a título de arrendamento, quando os agravados, aparentemente, não cumpriram com suas próprias obrigações. Considero relevantes as afirmações do recorrente quanto à devolução dos valores pelos ora recorridos, justamente porque não realizaram os débitos dos pagamentos passados, assumidos na forma do contrato, permitindo com isso a já noticiada ação de despejo, daí porque a continuidade dos pagamentos importaria em, possivelmente, majorar os próprios prejuízos do agravante. De outro lado, considerando que o direito a que socorre o recorrente se apresenta meramente provável, não estando de plano efetivamente demonstrado, e de modo a evitar que haja dano reverso aos agravados, que ainda não apresentaram sua versão sobre os fatos, tenho por deferir a tutela de urgência, apenas para que os valores objeto da pretensão recursal sejam depositados em juízo. Nestes termos, DEFIRO em parte a tutela de urgência para que os valores referentes ao arrendamento previsto no contrato sejam depositados em juízo até julgamento do feito ou eventual deliberação posterior. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora